Tribunal: TJBA
Processo: 8027712-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027712-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A Advogado(s): ENRICO ESTEFAN MANNINO, LEONARDO MENEGON ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TFF E TFA. MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. CRITÉRIO GERAL PARA DIMENSIONAR A EXAÇÃO. TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1035 DO STF. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027712-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e como agravado, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça